Tribunal: TCU
Processo: 003.713/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3864/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.713/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Albany Gomes Pinheiro (XXX.588.451-XX); Carlos Felipe Costa Botelho (XXX.142.084-XX); Helyade Shalon Costa Botelho (XXX.142.004-XX); Ilka de Lourdes Coutinho Costa Vieira (XXX.446.804-XX); Jacqueline Mendes Bezerra (XXX.963.904-XX); Jadson Santos do Nascimento (XXX.690.874-XX); Joao Carlos Botelho Filho (XXX.142.054-XX); Lizandra Maria Xavier Botelho (XXX.508.084-XX); Maria Jose de Santana (XXX.265.255-XX); Maria da Guia Pereira de Oliveira Silva (XXX.492.824-XX); Maria do Socorro Nobrega dos Santos (XXX.593.354-XX); Normando Barbosa (XXX.101.164-XX); Rosenilda Alves de Sousa Leite (XXX.160.644-XX); Sasha Kaline Santana Botelho (XXX.142.124-XX); Socorro Francisca Sa Diniz (XXX.498.164-XX); Vilma Lucia de Carvalho Goncalves (XXX.755.744-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.